Tribunal: TJDFT
Processo: 0722464-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722464-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JERONYMO RODRIGUES MONCAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL (executado) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença no 0723069-50.2020.8.07.0001, homologou os cálculos, nos seguintes termos (ID 159637140, autos de origem): “Tendo em vista que a parte requerida absteve-se de apresentar os documentos solicitados, HOMOLOGO o cálculo de ID.81904189 para FIXAR o valor relativo à diferença expurgada atinente à Cédula de Crédito Rural indicada na peça inicial, nos termos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF, no montante de R$ 150.658,72 (cento e cinquenta mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos), atualizado até 25/01/2021. Este montante será atualizado monetariamente e com juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da última atualização, afastando-se a aplicação de juros sobre os juros já calculados. Por conseguinte, DECRETO A EXTINÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. Custas desta fase pelo requerido. Cuidando-se a liquidação meramente de fase integrativa do comando sentencial, não há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Preclusa esta decisão, caberá ao credor apresentar o pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do CPC. Publique-se. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 47580755), o agravante afirma que o processo de origem versa sobre liquidação provisória de sentença, relativa à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de n.o 94.00.08514, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 e o BTN-f (41,28%) que deveria ter sido aplicado à época. Afirma que foi proferida decisão homologando o laudo pericial. Aduz que existe litisconsórcio passivo necessário da UNIÃO e do BACEN, pois são devedores solidários. Menciona que a competência para o processamento do feito é da Justiça Federal. Argumenta que deve ser aplicado o índice da caderneta de poupança. Assevera que deve ser determinada a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1169 do STJ, que decidirá se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença proferida em ação coletiva. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. O despacho de ID 47625161 determinou que o agravante se manifestasse sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. O agravante devidamente intimado (ID 48000626), não se manifestou (ID 48828602). É o relatório. Passo a decidir. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento, verifico que já houve preclusão quanto aos pedidos de litisconsorte, competência da justiça federal e impugnação do índice de correção monetária. Além disso, não houve pedido para que o juízo a quo apreciasse a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do tema 1169 do STJ. Vejamos. Compulsando os autos originários, verifico que as preliminares suscitadas e a tese de que deve ser adotado o índice de correção da caderneta de poupança, já foram objeto de decisões judiciais preclusas. A decisão de ID 86979135 dos autos originários rejeitou a impugnação do devedor/agravante. Foi interposto agravo de instrumento que não foi provido (AI 0712414-85.2021.8.07.0000). Portanto, trata-se de questões judiciais já decididas e preclusas. Assim sendo, conforme prevê o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. No que concerne ao pedido de suspensão do feito até o julgamento do tema 1169 do STJ, verifico que não foi apresentado pedido ao juízo a quo acerca da referida questão e, portanto, não houve decisão no juízo de origem. Assim sendo, observo que a questão discutida neste recurso não foi apreciada pelo juízo a quo, sendo que o conhecimento diretamente pelo tribunal acarretará a supressão de instância, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Diante dos fundamentos acima apresentados, o recurso não merece, pois, ser conhecido. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora